Tribunal: TJBA
Processo: 0508640-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508640-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVAN MATOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

IVZ

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. LAUDO. COMPLEMENTAÇÃO. REQUERIMENTO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFESA. CERCEAMENTO. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA.PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANULAÇÃO.

I – O julgamento antecipado do mérito pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito probatório da parte.

II – Proferida sentença de parcial procedência com base na perícia técnica, sem apreciação do pedido de complementação do laudo pericial formulado pela parte autora, caracterizado está o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação do julgado por encerramento prematuro da instrução.

RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0508640-24.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
GILVAN MATOS DE SANTANA e como
Apelada

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e

A
NUL
AR
A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA